Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCEU CORREIA ASSUNCAO - CPF: 855.241.151-20 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM YOLANDA - CNPJ: 20.781.664/0001-42 (RECORRIDO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001908-60.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

DIRCEU CORREIA ASSUNÇÃO

Recorrido:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM YOLANDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM QUE SÃO DISCUTIDO OS MESMOS DÉBITOS. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. NOVA AÇÃO JUDICIAL PLEITEANDO DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito em que o autor afirma que foi sofreu bloqueio/indisponibilidade de valores em sua conta bancária no montante de R$ 960,37. Afirma que o bloqueio decorreu de suposta inadimplência das taxas condominiais discutidas nos autos do processo sob o no 8069.523-50.2018.811.0001, onde as partes, inclusive, realizaram acordo. Busca a reparação pelos danos morais experimentados e restituição do valor bloqueado indevidamente.

2.
In casu,
a parte autora alega que o condomínio realizou cobrança indevida dos valores de taxa condominial que já estão sendo discutidos nos autos no 8069.523-50.2018.811.0001, o que teria implicado o bloqueio de valores em sua conta bancária.

3.
Contudo, como bem salientado pelo juízo de origem, é dever da parte noticiar os fatos nos autos principais e não reiterar pretensão já veiculada em uma nova demanda.

4.
Deste modo, como salientou o magistrado:
Registro, que no caso dos autos, é possível concluir que, pretende a parte Reclamante rediscussão de matéria pendente de julgamento (autos no8069523-50.2018.8.11.0001), diante da inadequação da via eleita - distribuição de nova ação, ao invés de oposição de Embargos à Execução ou Exceção de pré-executividade - ao procedimento processual ventilado.

5.
A sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da ocorrência da litispendência (Artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil) deve mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. o 9.099/95.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022